Tribunal: TJBA
Processo: 8117421-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117421-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVISON RUY ROCHA NERY JUNIOR

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADO: DOTZ S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO LAMONICA BOVINO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por DOTZ S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação de Nivisson Ruy Nery Junior, reconhecendo falha na prestação de serviço e condenando à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar fundamentos jurídicos e dispositivos legais apontados pela parte embargante.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia.
4. O voto condutor reconheceu a responsabilidade da embargante com base na jurisprudência consolidada e nos princípios da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor.
5. A alegação de prequestionamento, desacompanhada de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não justifica o acolhimento dos embargos.
6. A pretensão veiculada revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração meio idôneo para reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. São inadmissíveis embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. 2. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; TJBA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074; TJBA, ApCiv 0510157-21.2017.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117421-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante NIVISON RUY ROCHA NERY JUNIOR e como apelada DOTZ S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR